Tribunal: TJPA
Processo: 0809981-87.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809981-87.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WILSON VASCONCELOS MOURAO FILHO, REINALDO SANTOS BARROS, CRISTIANE DA SILVA SANTOS, SOLON BAYDE NETO, HAROLDO KELSEN DE ARAUJO MONTEIRO, ALCY CASTELO BRANCO DINIZ JUNIOR

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
-
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS ATOS –
REEXAMINANDO A DECISÃO – ID. 11607708, DEFIRO O PEDIDO DE EXTENSÃO EM FAVOR PAULO EDUARDO VAZ BENTES E RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS
–
ANTE O EXPOSTO,

PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149, NO MÉRITO, CONCEDO A SEGURANÇA
, PARA RATIFICAR A LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A NOMEAÇÃO E POSSE DOS IMPETRANTES NO CARGO DE DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. QUANTO AOS IMPETRANTES
PAULO EDUARDO VAZ BENTES
E
RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS
DETERMINO OS IMPETRANTES IMEDIATAMENTE SEJAM MATRICULADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL/ACADEPOL. FIXO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) EM FACE DO ESTADO DO PARÁ, NOS TERMOS DO VOTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
, impetrado por
Wilson Vasconcelos Mourão Filho e outros
contra a decisão da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (processo nº 0053751-90.2009.8.14.0301) rejeitou o pedido liminar requerido na inicial, já deferido e transitado em julgado anteriormente, conforme parte dispositiva transcrita in verbis (Processo Originário Id. 68201345 - p. 1/4):

(...) Em consequência, revejo as decisões anteriores que contrariam o acórdão e indefiro os pedidos de continuação no certame, aí incluídas as ordens para matrícula na Academia de Polícia e frequência ao curso de formação, bem como os novos pedidos de igual teor e nomeação dos que já se submeteram ao curso, posto que não lograram aprovação no concurso, posto que o julgado do Tribunal de Justiça reformou a sentença “...a fim de determinar que os recursos interpostos pelos apelados contra as questões da prova objetiva sejam analisados e lhes sejam oferecidas decisões individuais a respeito dos mesmos...”. Por fim, não havendo pedido de cumprimento do acórdão nos estritos termos do acórdão, determino o arquivamento dos autos. Intimem-se e cumpra-se. Belém, 30 de junho de 2022. João Batista Lopes do Nascimento Juiz da 2ª Vara da Fazenda.

Em sua exordial, os impetrantes alegaram terem prestado concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, cujo edital foi promovido pelo Instituto Movens.

Tendo em vista a falta de cuidado na elaboração da prova, várias questões foram anuladas pela própria organizadora do certame e várias outras deveriam ter sido invalidadas pelo mesmo motivo e não foram, o que foi requerido pelos impetrantes na via administrativa.

Alegam ainda que o Instituto Movens não se manifestou quanto aos diversos pedidos administrativos de anulação de questões, cabendo aos impetrantes buscar o Judiciário, o que fizeram através da Ação Ordinária que tramita na 2ª Vara da Fazenda de Belém, Pará, sob o nº 0053751-63.2009.814.0301.

Assim, no decorrer da tramitação processual, lhes foi deferida tutela antecipada para continuarem no certame, e ao final, caso aprovados, fossem nomeados e empossados no cargo de Delegado de Polícia Civil.

O Estado foi intimado a cumprir a decisão antecipatória da tutela em 04 de março de 2011, mas negou-se a cumprir, o que ensejou nova decisão do magistrado, da qual o Estado também foi devidamente intimado, mantendo-se inerte.

Adveio sentença na Ação Originária (ID 34613038), deferindo os pedidos da inicial, determinando que os candidatos fossem matriculados na ACADEPOL, e se aprovados, fossem nomeados e empossados no cargo de Delegado da Polícia Civil do Pará.

Após recurso do Estado, o Egrégio Tribunal de Justiça reformou parcialmente a decisão de 1º grau, determinando que os recursos interpostos pelos apelados contra questões da prova objetiva sejam analisados e lhes sejam oferecidas decisões individuais a respeito dos mesmos (Relator à época era o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro).

A referida decisão transitou em julgado, conforme fls. 1069.

O juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém-PA determinou o cumprimento da sentença limitada ao que foi decidido no Acórdão, já transitado em julgado – fls. 1207 (Id. 34613167.

Após anos de luta processual e administrativa, em obediência aos termos da decisão acima, os impetrantes fizeram a matrícula na ACADEPOL e iniciaram o Curso de Formação que foi ministrado de 17/05/2021 a 21/09/2021, com carga horária total de 860 h/a.

Decorridas algumas semanas de aula, na data de 31/05/2021, os impetrantes foram surpreendidos pelo chamado da coordenação da ACADEPOL para que assinassem Termo de Ciência, nos quais continha o desligamento dos impetrantes do Curso de Formação, em obediência a orientação emitida pela Procuradoria Geral do Estado à Delegacia Geral, alegando como fundamento a falta de orçamento.

Nesse contexto, tentando compensar o fato de não ter recorrido da decisão que determinou o cumprimento de sentença, o Estado pediu, nos autos da Suspensão de Liminar n. 0806661.63.2021.814.0000 a extensão dos efeitos da decisão proferida pela Presidente do Tribunal, para suspender o cumprimento de sentença.

Instado a se manifestar sobre o pedido de extensão, o Procurador Geral de Justiça exarou parecer pela não suspensão da decisão além de constar expressamente em seu parecer que os impetrantes estão aptos a nomeação e posse na forma da sentença executada (Id. 10286768 -p. 1/29).

Tanto é assim que o próprio Juízo de origem proferiu despacho na data de 17/05/2022, determinando a intimação da PGE para se manifestar sobre a possibilidade de composição entre as partes, cujo trecho segue abaixo, o que foi rechaçado pela PGE.

Considerando a negativa de composição da PGE, os impetrantes peticionaram nos autos do juízo de origem, requerendo que o juízo compelisse o Estado - de acordo com a sentença cujo cumprimento o juízo já tinha iniciado, e posteriormente ratificado – para nomear e empossar os impetrantes no cargo de delegado.

Por fim, alegaram que surpreendentemente, em resposta ao pedido dos impetrantes, o juízo exarou decisão em 30/06/2022, não só negando o pedido, como alegando que houve equívoco na determinação do cumprimento de sentença, e determinando o arquivamento dos autos, motivo pelo qual apresentaram a presente demanda. (Id. 10286462 - p. 1/21).

A D. Desembargadora Plantonista Drª. Gleide Pereira de Moura, Deferiu a liminar pleiteada (Id. 10287322 - p. 1/7).

Os Impetrantes requereram que o presente processo fosse remetido a minha relatoria em razão de minha prevenção referente matéria (Id. 10445755 - p. 1).

O Estado do Pará apresentou manifestação, pugnando pelo indeferimento da petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito (Id. 10477637 - p. 1/17).

Os impetrantes requereram a majoração para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada impetrante por dia de descumprimento, sem limite de valor, e sem prejuízo do pagamento dos dias já descumpridos, devendo os valores serem revertidos aos impetrantes. (Id. 10497276 - p. 1/3).

Em decisão interlocutória determinei o imediato cumprimento da decisão liminar para que sejam os impetrantes imediatamente nomeados e empossados ao Cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, bem como diante os fatos novos mencionados na petição de id. 10496684 e 10497276, majorou a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais por dia, em caso de descumprimento da decisão para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). (Id. 10465557 - p. 1/7).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, requerendo o efeito suspensivo da liminar (Id. 10648155 - p. 1/20).

Wilson Vasconcelos Mourão Filho e outros apresentaram contrarrazões ao Agravo (Id. 11018787 - p. 1/15).

O Estado do Pará informou que os impetrantes foram nomeados na condição sub judice, portanto não há descumprimento da decisão. (Id. 11020364 - p. 1).

Os presentes autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, sendo distribuído para o 11º Procurador de Justiça Cível, o qual devolveu os autos à 14ª Procuradoria de Justiça pelo instituto da prevenção por ter se manifestado em processo conexo (Apelação Cível nº. 0038769-37.2010.8.14.0301). (Id. 11465986 - p. 1).

Em despacho determinei a remessa dos autos à Procuradoria Geral do Ministério Público, para que fosse definido qual Membro deveria atuar no feito, considerando o princípio da celeridade processual (Id. 11485741 - p. 1).

Consta nos autos o pedido de extensão dos requerentes PAULO EDUARDO VAZ BENTES e RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS, os quais buscam a concessão da tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a inclusão dos mesmos nas próximas fases do concurso, sendo convocados imediatamente para a próxima ACADEPOL que se iniciaria no dia 08/01/2022, com convocação pela SEPLAD nos próximos dias, e posterior nomeação e posse dos mesmos no cargo de Delegado de Polícia, como ocorreu com os impetrantes do presente mandamus. (Id. 11595204 - p. 1/2).

Em resposta ao despacho do Ilustre Desembargador Relator, o Procurador geral do Ministério Público, alegando a inexistência de conflito de atribuição, restituindo os autos à titular da 14ª PJC. (Id. 11581849 - p. 1).

Em análise ao novo pedido o Desembargador Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para os requerentes Paulo Eduardo Vaz Bentes e Ronaldo Adriano Miranda de Deus, afirmando que não é apropriado no curso do mandado de segurança analisar petição que necessita de maiores ilações probatórias para se comprovar o direito de terceiro estranho à lide, uma vez que trata-se claramente de pedidos distintos formulados nos autos do mandado de segurança, o que pode gerar um certo tumulto processual (Id. 11607708 - p. 1/8).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA, diante da demonstração do direito líquido e certo a ser amparado pelo
mandamus
, pelos requerente Wilson Vasconcelos Mourão Filho e Outros, e, manifesta-se pela DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, por não restar comprovado o direito líquido e certo dos requerentes Paulo Eduardo Vaz Bentes e Ronaldo Adriano Miranda de Deus, em tudo observado as formalidades legais ciente o Parquet. (Id. 12321991).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 10648155).

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à apreciação do seu pedido meritório.

MÉRITO

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

Pois bem.

Nota-se que os fatos relatados neste processo tramitam perante o Poder Judiciário desde de 2010, razão pela qual entendo necessário realizar algumas ponderações sobre o assunto. Senão Vejamos:

Os impetrantes se inscreveram no Concurso Público C-149, para provimento de vagas em cargos de nível superior da Polícia Civil do Estado do Pará, regulamentado pelo Edital nº 01/2009-PCPA, concorrendo a uma das vagas para o cargo de Delegado da Polícia Civil.

Os autos informam que no dia 27.09.2009 se submeteram à prova objetiva aplicada pelo Instituto Movens, e que nesse ato então notaram que algumas questões continham respostas inadequadas ou em duplicidade,
o que motivou a interposição de recurso administrativo contra a manutenção dessas questões pela Banca examinadora do certame
.

Que no dia 28.10.2009 foi publicado o resultado da prova objetiva no DOE/PA – Edital nº 004/2009-SEAD-PCPA, com as notas finais da prova objetiva e convocação para a fase de aptidão física, constando os autores, ora recorrentes como aprovados na etapa objetiva,
mas não convocados para o teste físico
.
Os recorrentes não obtiveram a nota de corte pela diferença de três questões, aludindo que o provimento da impugnação às questões inquinadas de nulas teria resultado em sua aprovação para a etapa seguinte do concurso
.

Que após a divulgação do gabarito preliminar, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos prazo para interposição do recurso.

Entretanto os impetrantes inconformados com o desfecho desta fase do certame público interpuseram recurso administrativo contra o gabarito e sem terem respostas foram surpreendidos com a publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do resultado das notas finais nas provas objetivas e a convocação para realização da prova de capacitação física dos candidatos.

Os candidatos em comento ajuizaram Ação Ordinária nº. 0053751-63.2009.814.0301, alegando, em síntese, a nulidade de diversas questões da prova objetiva, em razão de erros grosseiros,
bem como a ocorrência de eliminação sem respostas aos recursos administrativos contra o gabarito preliminar.

No dia 28.06.2012, o magistrado Marco Antônio Lobo Castelo Branco – Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital julgou antecipadamente a lide proferindo sentença cuja parte dispositiva foi assim redigida:

“(...) Assim sendo, julgo procedente o pedido no sentido de que os autores possam prosseguir no concurso devendo ser matriculados na Academia de Polícia onde então prestarão o exame físico admissional previsto no edital n. 4/2009 de 28.10.2009, bem como as demais fases do certame, caso não as tenham realizado e em caso de aprovação que seja nomeado e empossado para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará (...)” – Id. 34613038.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
Recurso de Apelação Cível
, pugnando pelo acolhimento das preliminares, bem como a nulidade ou reforma da r. sentença vergastada.

No dia 09.07.2013, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo cível (fls. 617-634 - processo de origem).

No dia 30.10.2014, foi publicado Acórdão nº 139.726 de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro - 5ª Câmara Cível Isolada do TJPA julgou o Recurso de Apelação dando-lhe parcial provimento para reformar a sentença apelada a fim de determinar que os recursos interpostos pelos apelados contra as questões da prova objetiva sejam analisados e lhes sejam oferecidas decisões individuais a respeito dos mesmos, sendo o caso de sucumbência recíproca, deverão ser distribuídos e compensados entre autor e réu, nos termos do art. 21, caput, do CPC. (Id. 34613147).

Logo em seguida, os recorrentes Roberto Gonçalves da Silva, Reinaldo Santos Barros, Solon Bayde Neto, Haroldo Kelsen Araújo Monteiro, Alcy Castelo Branco Diniz Junior e Cristiane da Silva Santos interpuseram
Recurso Especial e Extraordinário, tendo sido negado seguimento, pelo então Presidente do TJPA, Des. Ricardo Ferreira Nunes. (Id. 34613151 – pág. 11 e 14)
.

Transitado em julgado às fls. 13 – ID. 36613155 (Recurso Especial) e no Id. 34613155 (Recurso Extraordinário) – processo de origem.

Após anos de luta processual e administrativa, em obediência aos termos da decisão acima, os impetrantes fizeram a matrícula na ACADEPOL e iniciaram o Curso de Formação que foi ministrado de 17/05/2021 a 21/09/2021, com carga horária total de 860 h/a.

Decorridas algumas semanas de aula, na data de 31/05/2021, os impetrantes foram surpreendidos pelo chamado da coordenação da ACADEPOL para que assinassem Termo de Ciência, em anexo, nos quais continha o desligamento dos impetrantes do Curso de Formação, em obediência a orientação emitida pela Procuradoria Geral do Estado à Delegacia Geral, alegando como fundamento a falta de orçamento. A partir desse momento os impetrantes foram impedidos de frequentar as aulas, e foram excluídos do curso de formação.

Os impetrantes levaram a situação ao juízo da 2ª Vara da Fazenda, o mesmo que determinou o cumprimento de sentença, e provaram através de documentos que a alegação do Estado não tinha fundamento, o que ensejou nova decisão do juízo da 2ª Vara da Fazenda, em anexo, ratificando a primeira decisão, e determinando que os impetrantes retornassem ao Curso de Formação.

Em obediência a decisão acima, que ratificou o cumprimento de sentença, os impetrantes retornaram para o Curso de Formação e foram aprovados nas demais fases do certame, tendo inclusive realizado o teste de aptidão física – TAF, na própria ACADEPOL, conforme pode se observar nos documentos comprovativos em anexo (ANEXO – Declarações da ACADEPOL), e deixaram de fazer a prova oral por não ser mais obrigatória.

Considerando a negativa de composição da PGE, os impetrantes peticionaram nos autos do juízo de origem, requerendo que o juízo compelisse o Estado - de acordo com a sentença cujo cumprimento o juízo já tinha iniciado, e posteriormente ratificado – para nomear e empossar os impetrantes no cargo de delegado.

Entretanto, o Juízo
a quo
exarou decisão e, 30/06/2022, ID 68201345, não só negando o pedido, como alegando que houve equívoco na determinação do cumprimento de sentença, e determinando o arquivamento dos autos.

Pois bem.

Após esse breve histórico acerca dos fatos que envolve o presente
mandamus
, é necessário destacar inicialmente que descabe ao Poder Judiciário rever o mérito de ato que pertence a outra esfera,
restringindo-se apenas ao exame da sua legalidade
, restando, no caso dos concursos públicos, adstrito aos seus aspectos disciplinadores, e não a critérios específicos de seleção, que exigem aptidões específicas a serem constatadas. Isso decorreu basicamente da manifestação do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 485 da sua repercussão geral.

Nota-se que a Constituição Federal não prevê normas procedimentais para a elaboração de concurso de provas e títulos, ficando permitida a elaboração de regras administrativas para disciplinar a sua realização. Desta maneira caberá ao edital, a ser elaborado pela Administração, disciplinar regras para o preenchimento das respectivas vagas. Todavia, as regras devem ser investidas de legalidade.

Nesse sentido, a doutrina de Bandeira de Melo, ensina que violar a moral corresponde a violar o próprio direito (Curso de Direito Administrativo, 16ª Ed. São Paulo, Malheiros Editores, p. 109),
de modo que para anular um ato administrativo, o Judiciário pode examinar, não só a legalidade estrita, mas também a moralidade do ato, bem como sua conformidade com o interesse público
.

Entendo que a instituição organizadora do concurso ao deixar de analisar os recursos administrativos suprimiu dos recorrentes a possibilidade de prosseguir no certame, o que gera dúvidas a eles quanto às suas pretensões. Por conseguinte,
o Estado ao homologar o edital do certame n
ã
o atentou para ilegalidade evidenciada nos itens 17.7 e 22.1, que suprime claramente o direito de recorrer dos candidatos, bem como viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e da ampla defesa
.

Como assenta
Hely Lopes Meirelles
, "os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas" (Direito Administrativo Brasileiro". 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1993, pág. 275.).

Desse modo, diante da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo acerca dos critérios de avaliação, em virtude de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Entretanto, no caso em análise não se trata de tal assento, mas de ofensa à legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos,
pois sequer a organizadora do concurso apresentou as respostas aos recursos administrativos dos recorrentes, que não podem arcar com o prejuízo de suas desclassificações.

É necessário frisar que após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva foram mantidas a validade das questões impugnadas pelos recorrentes, os quais foram surpreendidos com a divulgação das notas finais nas provas objetivas sem suas habilitações para os testes físicos – TAF (teste de aptidão física).

Outro ponto que restou demonstrado nos autos, foi que após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos prazo para interposição de recurso, o que caracteriza grave violação ao princípio constitucional da isonomia, ou seja, foi suprimido dos recorrentes o direito de prosseguir no certame, sem a possibilidade de eventual correção de suas impugnações, conforme item 17.7 do edital nº 01/2009.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”
.

Apesar do item do edital do certame C-149, violar claramente os princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, a organizadora do concurso e administração pública manteve no corpo do edital a referida regra, gerando total descontentamento dos candidatos que tiveram seu direito de recorrer suprimido de maneira teratológica.

Todos sabemos que as provas de concurso público são recorríveis administrativamente, sendo considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de recurso.

Ressalto que esta demanda teve início por culpa exclusiva da administração pública que permitiu a permanência desse item ILEGAL no edital do certame público C-149, tal erro gerou prejuízo para ambas as partes envolvidas até hoje.

É necessário destacar que nem sempre é necessário recorrer ao judiciário para dirimir erro ou equívoco cometido pela banca examinadora. Por vezes, basta elaborar um recurso administrativo, para que a banca corrija o equívoco. Entretanto, suprimir a possibilidade de recurso administrativo em determinada fase do certame público é no mínimo ilegal.

Primeiramente, é necessário esclarecer que o edital, em princípio, deve conter a previsão de recurso administrativo em todas as fases do concurso público. Do contrário, a jurisprudência entende que caracterizaria cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e ao devido processo legal, consagrado no Art 5º, Inc LV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“Processual civil e administrativo. Agravo interno. Praticante de prático. Avaliação da prova prático-oral.
Ausência de previsão de recurso administrativo no edital. Cerceamento de defesa
.
1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse
.
2. Ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa impossibilitar ao candidato a interpor recurso após divulgação da nota.
3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6.
A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito
.
A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007)
. 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático-oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido.
(TRF-2 – AG: 201202010068087, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/12/2012)”

Assim, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de irrecorribilidade de resultados de concurso público, mesmo quando considerados de extremo sigilo, como é o caso do exame psicotécnico. Vejamos:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão agravo regimental. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico.
Irrecorribilidade do resultado: impossibilidade. Precedentes.
Reconsideração da decisão agravada. Análise, desde logo, do agravo de instrumento. Agravo ao qual se nega seguimento.

(...) DECIDO. 11. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 12. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o resultado do exame psicotécnico não pode ser sigiloso e, ainda, que deve ser recorrível. Nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)

(STF – AI: 619726 PE, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/11/2009, Data de Publicação: DJe-234 DIVULG 14/12/2009 PUBLIC 15/12/2009)”

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, pacificando o entendimento já consolidado no Supremo. Como exemplo, cita-se a decisão do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 2008/0107965-6. Vejamos:

“Recurso ordinário, mandado de segurança. Administrativo. Concurso público. Desclassificação. Ausência de motivação do ato impugnado.
Nulidade. Caráter subjetivo, sigiloso e irrecorrível. Ofensa à ampla defesa.
1. O ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado,
sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade.
2. Reconhecida a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de motivação, cabe à administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte. (STJ – RMS: 26927 RO 2008/0107965-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, data de Julgamento: 04/08/2011, T6 – Sexta Turma, data de publicação: DJe 17/08/2011)”.

Nota-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

No entanto, é necessário ressaltar que a irregularidade do edital somente será declarada nos casos em que, de fato, restar comprovado que o candidato foi prejudicado no exercício de sua defesa, o que ocorreu claramente no caso em tela
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – TERMO DE ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso administrativo contra decisão que elimina candidato de processo seletivo afronta o princípio da ampla defesa. 2. Segurança concedida.
(TJ-ES - MS: 00030166620158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2015, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 24/08/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ARGUIÇÃO ORAL REALIZADA DE FORMA SIGILOSA E IRRECORRÍVEL . INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA IMPESSOALIDADE. (...) 4-
É inadmissível que exame realizado no bojo de um processo seletivo, seja concurso público ou vestibular, venha a ser efetuado de forma sigilosa e irrecorrível, sob pena de violar o princípio da ampla defesa e da impessoalidade, além de permitir a ocorrência de eventuais arbitrariedades por parte do Administrador
. Precedentes: STJ, RMS 23613/SC, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17/12/2010; STJ, REsp 262384/PR, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 22/04/2003; TRF2, APELREEX 200351010254170, Quinta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. ANTÔNIO CRUZ NETTO, E-DJF2R 13/07/2006. 5- Ademais, esta Corte tem consolidado o entendimento de que apenas em casos de decisão teratológica, flagrante ilegalidade, entre outras situações excepcionais, justificar-se-ia a reforma da decisão antecipatória pelo Tribunal ad quem, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes desta Corte. 6- Agravo de instrumento não provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRATICANTE DE PRÁTICO. AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . 1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse.
2. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA
. 3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6. A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007). 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

É certo que o edital do concurso é a norma que rege o certame e, por isso deve ser observado pelos candidatos, pela administração e pelo Poder Judiciário quando instado a se manifestar sobre o tema. Contudo, tal característica, não retira do Julgador o dever e a possibilidade de pronunciar-se acerca de possíveis ilegalidades contidas no edital quando, por meio de alguma ação judicial, é provocado.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1)
, pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para
que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional
.

Diante desses fatos, constatei outro detalhe contido nos autos, que viabiliza o provimento do pleito dos impetrantes, uma vez que juntaram provas da realização da 1ª etapa do concurso público C-149/Edital nº 01/2019.

Nesse ponto, destaco o item 1 do Edital nº 01/2009-SEAD/PCPA. Vejamos:

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso público será regido por este edital e pelos diplomas legais citados em seu caput.

1.2 A seleção para os cargos visa ao provimento efetivo das vagas

publicadas neste Edital, não sendo mantido cadastro de reserva.

1.3 A seleção de que trata este edital será realizada em duas etapas, conforme especificado a seguir.

1.3.1 A primeira etapa será executada pelo INSTITUTO MOVENS e sob a sua total responsabilidade, com o acompanhamento da Comissão do Concurso designada pela Portaria Nº 1248 – GS, de 03 de dezembro de 2008, e destina-se à matrícula no Curso Técnico Profissional, abrangendo as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova de capacitação física, de caráter eliminatório;

c) exames médicos, de caráter eliminatório;

d) exame psicológico, de caráter eliminatório;

e) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

f) investigação criminal e social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Pará.

1.3.1.1 A primeira etapa do concurso será realizada na cidade de Belém do Estado do Pará.

1.4 A segunda etapa consistirá de Curso Técnico Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará, a ser realizado nas instalações da Academia de Polícia Civil e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP
.

É necessário observar que a primeira etapa do concurso era composta de provas objetivas, prova de capacitação física, exames médicos, exame psicológico, prova oral e investigação criminal.

Dessa forma, o Curso Técnico Profissional, realizado na Academia de Polícia, corresponde à
segunda etapa do processo seletivo e pressupõe a aprovação em todas as fases da primeira etapa,
ou seja, o candidato só pode realizar a fase seguinte se for aprovado na anterior.

Essas regras estão presentes nos itens 14 e 15 do edital em tela:

14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA.

14.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico.

14.2 A nota do candidato em cada prova objetiva (NPO) será igual ao número de questões da folha de respostas concordantes com o gabarito oficial definitivo multiplicado por 0,20.

14.3 A nota final nas provas objetivas (NFPO) será igual à soma algébrica das notas obtidas em todas as provas objetivas.

14.4 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 7,00 pontos na nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.5 O candidato eliminado na forma do subitem 14.4 deste edital não terá classificação alguma no concurso público.

14.5.1 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 14.4 serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.6 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos ao cargo de DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observada a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.6.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos aos cargos de ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL e INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observados a quantidade de vagas de cada cargo e a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.7 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos na prova de capacitação física.

14.7.1 O candidato não convocado ou que for considerado inapto na prova de capacitação física ou ainda que faltar à prova estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.8 Serão convocados para os exames médicos todos os candidatos considerados aptos na prova de capacitação física.

14.8.1 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos nos exames médicos.

14.8.2 O candidato não convocado ou que for considerado inapto nos exames médicos ou ainda que faltar aos exames médicos estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.9 Serão convocados para o exame psicológico todos os candidatos considerados aptos nos exames médicos.

14.9.1 Os candidatos serão considerados recomendados ou não recomendados no exame psicológico.

14.9.2 O candidato não convocado ou que for considerado não recomendado no exame psicológico ou ainda que faltar à avaliação psicológica estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.10 Serão convocados para a prova oral todos os candidatos considerados recomendados no exame psicológico.

14.10.1 Será aprovado na prova oral o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,00 pontos.

14.10.2 Os candidatos não convocados, não aprovados ou que não comparecerem à prova oral serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

14.11 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco 15 DA NOTA FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO

15.1 A nota final na primeira etapa (NFIE) do concurso público será a soma da nota final nas provas objetivas (NFPO) e da nota obtida na prova oral.

15.2 Os candidatos serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes das notas finais na primeira etapa (NFIE) do concurso público.

15.3 Com base nas listas organizadas na forma dos subitens 15.1 e observados os critérios de desempate citados no item 16 deste edital, serão realizadas as convocações para a segunda etapa do concurso público (Curso Técnico Profissional), observado o número de vagas estipuladas para cada cargo neste edital.

15.4 Será eliminado do concurso público o candidato não-convocado para o Curso Técnico Profissional.
(Grifo nosso).

Diante desses fatos, destaco que todos os impetrantes concluíram todas as disciplinas ministradas na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, conforme Id. 10286463, 10286464, 10286765, 10286766, 10286767.

Nesse passo, entendo que assiste razão aos impetrantes, pois o edital que não prevê a possibilidade de recurso administrativo referente à prova objetiva, o que fere o princípio da ampla defesa assegurado no artigo 5º, LV, da CF. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso impede que o candidato venha a saber os motivos que levaram a sua eliminação, bem como, ocasionalmente, questionar os critérios adotados, conforme entendimento dos diversos tribunais pátrios.

Considerando não ser mais possível a correção das questões impugnadas na 1ª fase do Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA, pois o certame já está encerrado a mais de 10 (dez) anos. Todavia, tal fato não autoriza que os recorrentes tenham que arcar com o ônus da desclassificação automática, pois estamos diante de uma
ilegalidade flagrante
, sendo a meu ver razoável reformar a sentença
a quo
para permitir que todos os recorrentes possaram prosseguir nas etapas restantes do concurso,
pois trata-se de uma nulidade que não deram causa e sim a própria Administração Pública
, pois

ao publicar referido edital sem fazer conter a previsão de recurso administrativo (itens 17.7 e 22.1), entendo que a Administração agiu em manifesta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que a intervenção do Judiciário, no presente caso, torna-se imprescindível, para garantir este direito dos impetrantes.

Além disso, é necessário destacar que os impetrantes estavam inicialmente sob o manto de uma situação precária em decorrência de terem conseguido prosseguir no certame por força de liminar, e posteriormente através de decisão de cumprimento de sentença, relativo à matricula no Curso de Formação e a participação das demais fases do concurso, tendo concluído com êxito o curso de formação profissional ganhou inegável solidez, estando em aguardo somente para a nomeação e posse para exercício do cargo público.

Neste sentido, à luz do princípio da segurança jurídica, tendo os impetrantes concluído o Curso de Formação que foram incumbidos a realizar à época, tendo com exatidão sido aprovados nas demais fases do certame, sendo a meu ver público e notório.

Por fim, reexaminando o pedido formulado por
Paulo Eduardo Vaz Bentes
e
Ronaldo Adriano Miranda de Deus, conforme Id. 11607708
, constato que
assiste razão o pedido de extensão dos efeitos da liminar concedida

em favor dos impetrantes, uma vez que os requerentes PAULO EDUARDO VAZ BENTES e RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS,
uma vez que são partes nos autos originários, conforme Acórdão nº 139.726 (pág.910), ou seja, demonstraram a similitude dos fatos relatados nos autos da ação originária.

Destaco que em situação similar a 2ª Turma de Direito Público julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação (Processo nº 0038769-37.2010.8.14.0301)
, conforme ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. FIXO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) EM FACE DO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 E NO MÉRITO,

JULGO PROVIDO PARCIALMENTE OS APELOS RECURSAIS
, NOS TERMOS DO VOTO.

Ante o exposto,
PRELIMINARMENTE reconheço de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, NO MÉRITO, CONCEDO A SEGURANÇA
, para ratificar a liminar concedida para determinar que a autoridade coatora (Juízo da 2ª Vara da Fazenda), mantenha a decisão que determinou o cumprimento de sentença em todos os seus termos; assim como
determino
a intimação do Estado do Pará, na pessoa do Exmo. Governador do Estado, para que este, no uso de suas atribuições, faça a NOMEAÇÃO E POSSE dos impetrantes Wilson Vasconcelos Mourão Filho, Reinaldo Santos Barros, Cristiane da Silva Santos, Solon Bayde Neto, Haroldo Kelsen de Araújo Monteiro e Alcy Castelo Branco Diniz Junior no cargo de Delegados de Polícia Civil do Estado do Pará.

Quanto aos recorrentes
Paulo Eduardo Vaz Bentes
e
Ronaldo Adriano Miranda de Deus
DETERMINO os impetrantes imediatamente sejam matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, onde prestarão o exame de aptidão física admissional, exame psicológico, exame médico e realizarão as demais fases do Concurso, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA.

Considerando que se trata de fatos já se encontram judicializados a mais de 10 (dez) anos. Fixo prazo de 30 (trinta) dias úteis para o cumprimento integral desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em face do Estado do Pará.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/03/2023